Tribunal: TJMT
Processo: 1006112-50.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006112-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLINTA FERNANDES FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 551.714.431-49 (RECORRENTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - C
ANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 - FORTUITO EXTERNO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, resta incontroverso que a alteração/cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

A sentença deve ser mantida, em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021